Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700398-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de extinção do feito, formulado no ID 69236013, haja vista que o habeas corpus, originariamente impetrado perante uma das Turmas Recursais, já foi redistribuído à 2a Turma Criminal, não sendo necessária, assim, nova impetração. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, em seu próprio favor, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de comutação das penas, sobrevindo determinação de unificação das penas em regime fechado e de expedição de mandado de prisão. Alega que o juízo se baseou em informações erradas constantes do SEEU, prejudicando-a sobremaneira, pois já alcançou os critérios objetivos de cumprimento mínimo da pena, bem como o critério subjetivo, tendo em vista a ausência de faltas graves. Traz informações sobre o processo de execução da pena, asseverando que o Ministério Público opinou favoravelmente ao seu pedido. Registra que interpôs agravo contra referida decisão e espera alcançar, por esta via, o efeito suspensivo ao recurso, a fim de afastar o risco imediato de seu recolhimento à prisão. Esclarece que está em prisão domiciliar, é pessoa idosa, com comorbidades, necessitando de acompanhamento médico frequente. Ao final, requer a concessão de liminar para emprestar efeito suspensivo ao agravo em execução interposto nos autos do processo n. 0055709120168070015, obstaculizando a expedição de mandado de prisão em seu desfavor e demais ações contidas no ato coator. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar e a concessão de ofício da comutação requerida no agravo em execução, nos termos do art. 10, § 2o, do Decreto n. 11.846/2023. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a impetração tem por finalidade emprestar efeito suspensivo ao agravo em execução que ainda está em tramitação na origem. A utilização da presente via, para os fins almejados, encontra amparo na jurisprudência deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que evidenciado o constrangimento ilegal apontado. Confira-se: “Habeas corpus. Execução penal. Benefício externo. Tentativa de homicídios qualificados. Exame criminológico. 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Admite-se o habeas corpus em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1413334, 07085717820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.237/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) E, notoriamente, para a concessão da liminar ora vindicada, exige-se a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora, o que não evidencio de pronto, exigindo melhor instrução do writ, com a vinda das informações pela autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo da Vara de Execuções Penais, inclusive quanto ao erro no SEEU, apontado pela impetrante no cálculo da pena. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 18:30:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator